Tribunal: TJDFT
Processo: 0726818-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a parte deixa de, no momento oportuno (embargos à execução), insurgir-se contra os critérios de atualização utilizados pelo credor, estabelecendo estarem de acordo com o título judicial exequendo, opera-se a preclusão consumativa e temporal, não sendo possível reagitar os temas enfrentados e decididos.
2. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
3. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Não há que se falar em nulidade da penhora que observa estritamente os termos do art. 854 do Código de Processo Civil.
5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade.
6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.